Tribunal: TJMT
Processo: 1001968-79.2024.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001968-79.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GABRIEL GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 046.348.321-94 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
PRESSUPOSTOS SATISFEITOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É
possível
a
concessão
da tutela de
urgência

em

ações
contra o
ente

público,

quando
se
almeja
a
preservação
da
saúde
, visto que se
trata
de
exceção

aos

comandos
da Lei 9.494/97
em

decorrência
de
provável

dano
grave
irreparável

ou
de
difícil

reparação
.
É
assegurado
a
todo

cidadão
,
de forma universal,

o
acesso

igualitário

ao

tratamento
de
saúde
,
sendo

dever
do
ente

público
a
disponibilização
dos
procedimentos

médicos
e
hospitalares

em

geral
.

2.
Existe

probabilidade
do
direito

quando
o
paciente

demonstra

que: a) o
medicamento

solicitado
é o
único

disponível
para o
quadro
peculiar de
saúde
, b)
não

tem

condições

financeiras
para
aquisição
do
medicamento
, e c)
este

está

registrado

na
ANVISA, pois
satisfez

os

pressupostos

estabelecidos

pelo
Tema 106 do STJ.

3.
Há

perigo
de
dano

quando
o
não

fornecimento
do
medicamento

ocasiona dano

irreversível
à
saúde
da
parte

reclamante
.

4.
Agravo

conhecido
e
não
provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:
1001968-79.2024.8.11.9005

Origem
:
1012376-58.2024.8.11.0040

em

trâmite
no
Núcleo
de Justiça Digital da
Saúde
Pública
/MT

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO

Agravado
:
GABRIEL GOMES DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ESTADO DE MATO GROSSO

interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 168801398/PJe1
nos
autos 1012376-58.2024.8.11.0040, que
deferiu
o
pleito

liminar
.

Na
decisão

agravada
, o
juízo
de
primeiro

grau

expôs
que
restou

comprovada
a
necessidade
do
fornecimento

imediato
dos
medicamentos

postulados
pela
parte

reclamante
.

Nas razões recursais a parte agravante sustentou que: a) compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que se discute o fornecimento de medicamento "fora do SUS"; b) é indevido o fornecimento de medicamento para o tratamento de TDAH; c) o medicamento
Lisdexanfetamina
não é recomendado pela CONITEC e não está inserido no SUS; e d) a obrigação do fornecimento deve ser direcionada à União.

A
liminar

recursal

foi

indeferida
(ID 242505153/PJe2).

A
parte

agravada

apresentou

contrarrazões
no ID 248663659/PJe2.

O
Ministério
Público
manifestou
-se,
opinando

pelo

provimento
do
recurso
(ID 254318162/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

É
plenamente

possível
a
concessão
da tutela de
urgência

em

ações
contra o
ente

público

quando
se
almeja
a
preservação
da
saúde
, visto que se
trata
de
exceção

aos

comandos
da Lei 9.494/97
em

decorrência
de
provável

dano
grave
irreparável

ou
de
difícil

reparação
.

Conforme
expressamente

previsto

nos

artigos
5º, 6º e 196,
todos
da
Constituição
Federal, é
assegurado
a
todo

cidadão
,
de forma universal,

o
acesso

igualitário

ao

tratamento
de
saúde
,
sendo

dever
do
ente

público
a
disponibilização
dos
procedimentos

médicos
e
hospitalares

em

geral
.

Inclui
-se
também

ao

direito
à
saúde
,
excepcionalmente
, o
fornecimento
de
medicamentos
e outros
suplementos
.

Todavia
, p
ara que
haja

fornecimento
de
medicamentos
que
ainda

não

constam
no
rol
do SUS é
necessário
: "
i
)
comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

expedido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS;
ii
)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescrito
;
iii
)
existência
de
registro
do
medicamento

na
ANVISA,
observados

os

usos

autorizados
pela
agência
".

Estando

estes

pressupostos

atendidos
, o
medicamento

deve
ser
fornecimento

ao

cidadão
(Tema 106 do STJ).

No
caso

em

exame
,
em

cognição

incompleta

típica

deste

momento
,
entendo
que
há

demonstração
da
probabilidade
do
direito

postulado
pela
parte

reclamante
, pois

em

exame
dos
documentos

apresentados

nos
autos
originários
(ID 168315074/PJe1), nota-se que
foi

apresentado

laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

demonstrando
que (
i
)
os

medicamentos

requeridos

são

imprescindíveis
para o
tratamento
do
agravante
,
bem

como
(
ii
)
os

fármacos

fornecidos

pelo
SUS
são

ineficientes
para o
tratamento

específico
.

Observa
-se
também
que a
parte

reclamante
,
ora

agravante
, é
incapaz

financeiramente
para o
custeio
de
seu

tratamento
(ID 168315074/PJe1 dos autos
originários
), bem como que
os

medicamentos

postulados

são

registrados

na
ANVISA
.

Frente
a
estas

ponderações

não

há

dúvida

quanto
à
probabilidade
do
direito

postulado
.

Ademais, o não fornecimento dos itens requeridos ocasiona risco de dano, pois a saúde e a qualidade de vida da parte reclamante podem ser prejudicadas.

Portanto
,
merece

ser mantida
a
liminar

deferida
no
primeiro

grau
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
agravo
e
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025